Tribunal: TJPA
Processo: 0811150-17.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811150-17.2019.8.14.0000
PACIENTE: EDIMAR LIMA MIRANDA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE MARITUBA-PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. Alegação de excesso de prazo para o início da instrução criminal. Alegação infundada. Prazo processual razoável, estando o processo caminhando rumo ao seu desfecho, já tendo a audiência de instrução sido designada para data bem próxima. Tese rejeitada. Primariedade e bons antecedentes do paciente. Argumentação rejeitada, requisitos que não garantem por si só os benefícios requeridos (Súmula nº 08 do TJPA). 1. O prazo construído jurisprudencialmente para o término da instrução processual não é absoluto.

Feito que se encontra em tramitação regular. Inexistência de excesso de prazo. 2. Primariedade e bons antecedentes, bem como demais circunstâncias que, em abstrato, poderiam ser favoráveis ao réu, não lhe garantem de forma absoluta o direito pleiteado, Súmula nº 08 do TJPA.
WRIT
CONHECIDO E DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, em favor de
Edimar Lima Miranda
, contra ato do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da
Comarca de Marituba
.

Consta da impetração que
o paciente encontra-se preso preventivamente desde 18/09/2019, por ter infringido, em tese, a conduta delitiva entabulada no
art. 33 da Lei 11.343/2006
.

Alega o impetrante que
o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
, por excesso de prazo em sua prisão, uma vez que o mesmo encontra-se preso preventivamente há mais de cinco meses, sem que tenha sido dado início a audiência de instrução e julgamento do feito, sendo o paciente réu primário, de bons antecedentes, possuindo endereço fixo, devendo esta Corte conceder a presente ordem para que seja expedido o competente alvará de soltura do mesmo ou, caso não seja esse o entendimento do Tribunal, que seja a prisão preventiva do paciente substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão.

Pugna pela concessão liminar da ordem.

A liminar postulada foi denegada pela Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, conforme
ID nº 2613992
.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas conforme ID nº 2609834
.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça,
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, manifesta-se pelo conhecimento e denegação do
habeas corpus
.

É o relatório
.

VOTO

Na argumentação de constrangimento ilegal por estar o paciente preso desde 18 de setembro de 2019, e ainda não ter sido formada sua culpa no processo original,
entendo que tal tese não merece ser acolhida, uma vez que, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável e, como se demonstra nas referidas informações bem como na peça inicial deste writ, a audiência de instrução e julgamento já encontra-se designada para data próxima, dia 19 de fevereiro de 2020, estando o processo chegando ao seu final.

Assim, como o prazo para a conclusão do processo não é fatal, nem pode ser considerado apenas como uma grandeza matemática, já que inúmeros fatores podem influenciar na demora do deslinde do feito, entendo que no caso em análise o feito tramita dentro de um prazo razoável, pois o paciente encontra-se preso desde setembro de 2019 em virtude de decretação de custódia preventiva, como garantida da ordem pública e, mesmo que não tenha ainda ocorrido a instrução criminal, a mesma já encontra-se designada para o dia 19 de fevereiro deste ano, caminhando o feito rumo ao seu desfecho normal.

Sobre o tema, esta corte possui inúmeros precedentes no sentido de que inexiste excesso de prazo quando o feito tramite regularmente, confira-se:

“Nº DO ACORDÃO: 77871 - Nº DO PROCESSO: 200930032012 - RAMO: PENAL RECURSO/AÇÃO: HABEAS CORPUS - ÓRGÃO JULGADOR: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS - COMARCA: AURORA DO PARÁ, PUBLICAÇÃO: Data:21/05/2009 Cad.2 Pág.3 RELATOR: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO C/C PEDIDO DE LIMINAR ART. 157, § 2º, INCISOS I e II c/c ART. 29 DO CÓDIGO PENAL e ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 10.826/2003 CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
1. EXCESSO DE PRAZO - Não evidenciado o excesso na instrução processual Prazos legais argüidos não se mostram absolutos em observância do princípio da razoabilidade
. 2. Ordem Denegada nos termos da fundamentação constante do voto.” (Grifei)

“Nº DO ACORDÃO: 77743 - Nº DO PROCESSO: 200930005746 - RAMO: PENAL - RECURSO/AÇÃO: HABEAS CORPUS - ÓRGÃO JULGADOR: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS -COMARCA: CASTANHAL, PUBLICAÇÃO: Data:19/05/2009 Cad.2 Pág.3 RELATOR: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - ARTIGO 121, §2º, III E IV, ARTIGO 211 C/C ARTIGO 29, ARTIGO 61, II, ALÍNEAS C, D E E, ARTIGO 62 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CAUTELAR EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IMPROCEDÊNCIA.
1. Necessidade da custódia cautelar devidamente fundamentada para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
2. Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo se o processo está transcorrendo regularmente
. 3. Eventual demora para conclusão da persecução penal justifica-se pela complexidade do feito, com necessidade de expedição de cartas precatórias, pluralidade de réus e causídicos que impetraram sucessivos pedidos de liberdade provisória. 4. Condições pessoais favoráveis não são garantidoras de per si revogar o decreto cautelar. 5. Ordem DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.” (Grifei)

Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo da razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.

Por último, quanto possuir o paciente bons antecedentes
, bem como demais circunstâncias que, em abstrato poderiam lhe ser favoráveis, vejo que as mesmas não lhe garantem de forma absoluta o direito pleiteado, já sendo entendimento pacífico deste Tribunal, conforme Súmula nº 08, abaixo transcrita.

SÚMULA Nº 08 (Res.020-2012 - DJ.Nº 5131/2012, 16/10/2012)

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Ante o exposto, conheço do presente
habeas corpus
e, na esteira do parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada.

É o voto.

JULGAMENTO

PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR

DESEMBARGADOR
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 23/02/2020